Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-81.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020837-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 70.430.731/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS
– DETERMINAÇÃO

QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE CONSUMIDORA DA AUTORA EM RAZÃO DOS DÉBITOS DISCUTIDOS

CONDICIONADA À CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO
– POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso a autora da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020837-81.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:

MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca desta Capital,
MMª Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais n. 1039561-10.2020.8.11.0041, ajuizada por
MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA
,
que deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, ou reestabeleça o fornecimento, caso já tenha sido realizada a suspensão, bem como que promova a suspensão da restrição creditícia lançada em nome da autora, devendo suspender os débitos em discussão”.

A agravante aduz que
“as faturas de energia elétrica gozam de presunção relativa de veracidade e a Agravada não trouxe aos autos elementos suficientes para afasta-la”
e que
“não há qualquer mácula no procedimento da Agravante que culminou com a emissão do TOI n. 681897 e cobrança do valor apurado na compensação do faturamento de consumo”
, uma vez que
“a inspeção foi acompanhada pela representante da agravada presente no local, Sra. Patrícia Suellen da C. Ferreira, que subscreveu o TOI e recebeu uma via, conforme §2º do art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL”
(sic).

Também esclarece que
“que o medidor não foi substituído para realização da perícia técnica (inciso II), pois o defeito foi constatado no transformador de corrente, e não efetuaram a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (inciso IV), pois desnecessário, considerando os critérios para compensação do faturamento previsto no art. 115 da REN ANEEL 414/2010”

(sic).

Assevera, por fim,
“ser inverídica a alegação da Agravada de que o procedimento de apuração do valor a ser recuperado em decorrência do faturamento a menor seja unilateral, pois, como demonstrado, são observadas rigidamente as normas de regência expedidas pela ANEEL, agência reguladora do serviço”,
eis que “
o volume de energia elétrica faturado a menor no caso, corresponde a dois meses de consumo ou dois ciclos de faturamento, portanto, bem abaixo da capacidade instalada na planta industrial da Agravada”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão agravada indeferindo a tutela provisória de urgência (Id. 60670956).

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora em 15/10/2020, conforme Id. 61800514.

Em contraminuta ofertada no Id. 66152467, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa pelo Id. 60670973/60670974.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Cobranças de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais n. 1039561-10.2020.8.11.0041, ajuizada por
MINASCAL CALCARIO E DERIVADOS LTDA

em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que
deferiu a tutela de urgência para
“determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora da autora em razão dos débitos discutidos, ou reestabeleça o fornecimento, caso já tenha sido realizada a suspensão, bem como que promova a suspensão da restrição creditícia lançada em nome da autora, devendo suspender os débitos em discussão”.

Pois bem.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pela Magistrada, uma vez que foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada.

Da leitura dos autos, extrai-se que a tutela está condicionada à consignação do valor tido como incontroverso pelas partes, de modo que não se vislumbra imediato prejuízo da agravante, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo.

Assim, entendo que com o depósito judicial torna-se evidente as vantagens propiciadas a ambas as partes, visando apenas assegurar a eficácia da solução da lide.

Isso porque a medida requerida não prejudica os interesses da agravante que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados.

Aliado a isso, importante registrar que
somente após a instrução probatória poderá se aferir com plena convicção que,
na eventualidade de não ser verdadeira a pretensão deduzida pela agravada e consequente improcedência dos pedidos, não haverá grandes transtornos para a agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais
.

Por outro lado, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra a recorrente, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento e ainda, a suspensão do fornecimento de serviço essencial a atividade econômica desempenhada pela agravada.

Nesse contexto, o Magistrado, no uso do poder de cautela, pode adotar medidas a fim de preservá-lo, de modo que a decisão que deferiu a tutela de urgência condicionando que a agravada efetuasse o depósito de parte do valor controvertido em juízo, deve ser mantida, a fim
garantir a efetividade da prestação jurisdicional, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DEPÓSITO EM JUÍZO DA QUANTIA DISCUTIDA NA DEMANDA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória de argumentos fáticos e jurídicos que embasaram o livre convencimento motivado do Juiz. 2. Não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 3. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. Ausentes esses requisitos, não há como conhecer a parte do recurso que discute a não inclusão de terceiro no polo passivo da demanda. 5. O poder geral de cautela permite ao Magistrado adotar medidas para preservar o resultado útil do processo. 6. O depósito da quantia objeto da demanda em conta judicial objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso os autores tenham êxito, e ficará à disposição do Juízo até a solução da lide. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”
(TJ-DF 07036167220208070000 DF 0703616-72.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020